Tribunal: TJPA
Processo: 0021368-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021368-78.2017.8.14.0301

APELANTE: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por WBL/NKN Distribuição e Transportes de Betumes Ltda – EPP, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, sob fundamento de ausência de provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pelo Estado do Pará, referente à cobrança de ICMS sobre equipamento adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem objeto do auto de infração — usina de asfalto Magnum 120 — integra o ativo imobilizado da empresa, de modo a afastar a incidência de ICMS; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na cobrança do imposto, à luz da legislação vigente à época da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pela parte autora.

A nota fiscal referente ao bem autuado apresenta Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nº 6101, que se refere a operações de venda interestadual entre contribuintes, o que indica finalidade comercial, não sendo evidenciado o enquadramento como ativo imobilizado.

A alíquota de ICMS destacada na nota fiscal é de 7%, típica de transações interestaduais entre contribuintes, incompatível com aquisição para o ativo imobilizado.

A autuação fiscal decorreu de saída de mercadoria sem documentação fiscal adequada, fato gerador do ICMS, nos termos da Lei Estadual nº 5.530/89, e não da exigência de diferencial de alíquota (DIFAL).

A jurisprudência reafirma que o ônus da prova acerca do enquadramento do bem como ativo imobilizado é do contribuinte, o qual não logrou êxito em comprovar sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal com CFOP indicativo de operação mercantil e alíquota interestadual de ICMS evidencia finalidade comercial e afasta a alegação de que o bem integra o ativo imobilizado.

O ônus da prova da ilegitimidade do ato administrativo tributário é do contribuinte, não sendo afastada a presunção de legitimidade por meras alegações.

A cobrança de ICMS é legítima quando constatada a saída de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, independentemente da existência de previsão normativa sobre o diferencial de alíquota (DIFAL).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 5.530/89; CPC, art. 932, V; RITJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.
TJ-GO, Apelação Cível nº 0337362-55.2016.8.09.0137, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 25.07.2024.
TJ-RS, APL 5094451-35.2021.8.21.0001, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 26.10.2022.
TJ-PA, Apelação Cível 0006219-94.2009.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.06.2020.
TJ-PA, AI 0805917-68.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021368-78.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
WBL NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA – EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22945008)

interposto por
WBL/NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22751465 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou improcedentes os pedidos da inicial, devido o autor não ter conseguido apresentar provas suficientes para invalidar o ato administrativo, que possui presunção de legitimidade, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar a operação tributável, uma vez que o equipamento objeto da autuação (usina de asfalto magnum 120) teria sido adquirido para integrar seu ativo imobilizado, mediante contrato de alienação fiduciária, e não para revenda.

Afirma que, a nota fiscal indica claramente a posse direta pela agravante e a reserva de domínio pela fornecedora, sendo inaplicável a incidência de ICMS.

Fundamenta que, à época da autuação não havia previsão legal para cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) no Estado do Pará.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24379054), na ocasião o Agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando a validade da autuação fiscal.

Argumenta que a nota fiscal emitida utilizou o Código Fiscal próprio de operações de venda interestadual entre contribuintes, e que não foi comprovado o enquadramento do bem como ativo imobilizado.

Elenca que, o argumento de alienação fiduciária é inovação recursal e que a autuação se deu em razão de saída não documentada da mercadoria, fato gerador do ICMS.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou improcedentes os pedidos da inicial, devido o autor não ter conseguido apresentar provas suficientes para invalidar o ato administrativo, que possui presunção de legitimidade, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22751465):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e decido.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.

Cinge-se a controversa recursal em analisar se o Auto de Infração 172013510000027-0, causa de pedir fática da presente demanda, é inexigível ante a alegação de que o produto em circulação, que gerou a cobrança do ICMS, pertence ao ativo imobilizado da empresa Apelante.

Em síntese, o Autor narra na Exordial que foi lavrado o Auto de Infração n.°172013510000027-0, por ausência de recolhimento de ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas via levantamento específico, no valor nominal de R$ 153.000,00, o que originou um crédito devido de R$ 311.632,30.

Por entender que o maquinário que gerou a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços foi destinado ao seu ativo imobilizado, sustentou a tese de que a cobrança do imposto seria inexigível.

Sobre a temática em questão, é clara na Jurisprudência brasileira a distinção entre bens que integram o ativo fixo de uma empresa e aqueles cuja aquisição já pressupõem futura circulação, com vistas ao lucro. No primeiro caso, inexiste um propósito de lucro na aquisição do bem, este terá função instrumental, atrelada ao exercício do objeto social. Já no caso do bem que chega como mercadoria, seu propósito será, sim, a circulação subsequente enquanto função final do objeto social.

Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS GABINETE DO DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0337362-55.2016.8.09. 0137 Comarca: RIO VERDE3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE: ESTADO DE GOIÁS APELADA: FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOLRELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DECLARATIVO DE DÍVIDA ATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. ISENÇÃO ICMS. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. Se as mercadorias adquiridas foram todas utilizadas para montagem da empresa que é de fabricação de álcool e açúcar, estes são materiais caracterizados como ativo imobilizado, portanto isentos da cobrança de ICMS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 03373625520168090137, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO OU CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL (TJ-RS - APL: 50944513520218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Pois bem, dito isto, resta, ao deslinde da controvérsia, perquirir se há provas nos Autos que atestem que a circulação das mercadorias do Apelante não tem fins comerciais, por supostamente, pertencer ao ativo imobilizado do mesmo contribuinte, ora Apelante.

Nesse sentido, verifica-se que a NOTA FISCAL do produto afirma se tratar de mercadoria para revenda, pois nesse sentido consta no referido documento Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nº 6101, que indica venda de produção do estabelecimento ou vendas de mercadorias por estabelecimento industrial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou a estabelecimentos de outras cooperativas.

Ademais, verifica-se, na mesma nota fiscal, que a alíquota do ICMS destacada na Nota Fiscal 4842 é de 7% (sete por cento), percentual que caracteriza venda entre contribuintes interestaduais. Afastando, mais uma vez, a alegação de que se trata de operação de mercadoria do ativo imobilizado do mesmo contribuinte.

Por fim, como bem observou o Juiz primevo, os autos do PAF juntado com a Inicial, realizada naqueles autos administrativos, consta que o contribuinte não realizou a operação guerreada com o código referente ao ativo imobilizado, mas sim com código de aquisição para revenda, sendo que o mesmo equipamento constava como bem adquirido para revenda (id 16954032 - Pág. 2).

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. RECOLHIMENTO ICMS. CADEIA FLORESTAL MADEIREIRA. ARTS. 175 A 177-A DO RICMS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. AVALIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006219-94.2009.8.14.0051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Turma de Direito Público).

NOTA-SE QUE O TERMO DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO E DE AUTO DE INFRAÇÃO E DEPÓSITO RESTOU MOTIVADO PELO FATO DE A EMPRESA HAVER DEIXADO DE RECOLHER O ICMS-DIFAL E
NÃO COMPROVADO QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO ERAM NOVOS, NÃO SE EVIDENCIANDO, DE PLANO, QUALQUER ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
(TJ-PA - AI: 08059176820218140000, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2021).

Nesse sentido, não resta outra medida, juridicamente viável, senão a confirmação da Sentença guerreada, ante a ausência de comprovação do direito alegado, na forma do Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por não ter o autor comprovado a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Estado, que tem presunção de legitimidade e veracidade.

De início, é válido elencar que conforme detalhado em sede decisória, os autos são contrários ao alegado pelo recorrente, uma vez que as notas fiscais analisadas revelam não só o Código Fiscal com descrição característicos de atividade mercantil, bem como consta o destaque da alíquota de ICMS em 7%, típica de transações interestaduais entre contribuintes.

Além disso, é sabido que os atos administrativos praticados pelo Estado nesse sentido são eivados de presunção de veracidade e legitimidade, ponto esse que deve ser contrariado com provas bastantes, o que não ocorreu no caso em tela.

No tocante à alegada inexistência de previsão normativa para exigência de diferencial de alíquota à época da autuação, vale destacar que a autuação não se deu com base no DIFAL (diferencial de alíquota), mas sim pela constatação de saída de mercadoria sem nota fiscal, fato gerador típico do ICMS conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 5.530/89.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22751465, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025